Tribunal: TJMT
Processo: 1032433-70.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032433-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CASA DO ADUBO S.A - CNPJ: 28.138.113/0007-62 (APELANTE), MONIZE ALBERTI CARRECO - CPF: 153.521.057-50 (ADVOGADO), LARA BARBOSA DA FONSECA - CPF: 113.207.647-11 (ADVOGADO), ROBERTA BORTOT CESAR GARCIA - CPF: 101.829.337-09 (ADVOGADO), RAINIERI COMELLI - CPF: 387.132.509-06 (APELADO), MARCELO MORAES MARTINS - CPF: 529.863.141-04 (ADVOGADO), ADALGIDES NUNES DA SILVA - CPF: 218.826.061-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSINATURA APOSTA FALSIFICADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA NOS AUTOS QUE ATESTA QUE A ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO ACOSTADO AO FEITO NÃO SE ORIGINOU DO PUNHO ESCRITOR DA AVALISTA – FALTA DE DILIGÊNCIA E CAUTELA DA RÉ, RESISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a falta de cautela e diligência da empresa ré quando da operação de crédito, exigindo a presença dos supostos avalistas, a fim de que pudesse presenciar o lançamento das respectivas assinaturas, somada a demonstração da falsificação de assinatura logo na inicial dos Embargos à Execução e a insistente oposição pela parte ré, não há que a empresa ela não deu causa a instauração dos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CASA DO ADUBO S/A
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução interposto por
RAINIERI COMELLI,
que julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do documento constituidor da suposta garantia em razão da falsidade da assinatura do Sr. Rainieri Comelli, determinando a extinção da ação, e, consequentemente, a exclusão de seu nome do polo passivo da Execução nº 1012837-03.2019.8.11.0041. Foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução.

No julgamento dos Embargos foi sanada omissão, acrescentado que
“o dispositivo a determinação de que a Exequente providencie a liberação/baixa dos gravames referentes ao título exequendo ora declarado nulo, registrados na matrícula 13.393 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop – MT, juntando aos autos comprovante do cumprimento da determinação. ”.

Invoca o apelante o princípio da causalidade, ao argumento de que a ação só foi ajuizada porque o devedor não cumpriu com o pagamento do título emitido na data avençada, ocasião em que a exequente não vislumbrou uma alternativa, senão a execução.

Explica que houve a comprovação da falsidade da assinatura do Sr. Rainieri Comelli, contudo, não participou da fraude ocorrida, tampouco deu causa a propositura da ação. A falsificação realizada,
“tanto pelo cartão de autógrafo – ficha nº 24.754’ constante no Cartório do 1º Ofício da cidade de Poconé/MT que não foi escrito pelo Sr. Rainieri Comelli, quanto a inautenticidade do registro de reconhecimento de firma constante do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da cidade de Várzea Grande/MT, assim como a assinatura atribuída a escrevente Laura Cassiana de Arruda no selo, se deram única e exclusivamente por parte do executado em conluio com os cartórios participantes.”.

Conclui que:
“em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, cabe ao devedor principal em conjunto com o cartório que participou da fraude que, deverá o Ministério Público averiguar as informações trazidas aos autos para tomada de providencias, arcar com os custos processuais no qual se inclui os honorários advocatícios, considerando que não se pode atribuir a Apelante conduta que impute sua responsabilidade. ”.

Nas contrarrazões, o apelado rechaça as alegações da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
CASA DO ADUBO S/A
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução interposto por
RAINIERI COMELLI,
que julgou procedente a ação, para declarar a nulidade do documento constituidor da suposta garantia em razão da falsidade da assinatura do Sr. Rainieri Comelli, determinando a extinção da ação, e, consequentemente, a exclusão de seu nome do polo passivo da Execução nº 1012837-03.2019.8.11.0041. Foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução.

Segundo o princípio da causalidade, previsto no art. 82 , § 2º , c.c. art. 85 , § 10 , do Código de Processo Civil , aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Pois bem
.

Não há falar em aplicação do princípio da causalidade no caso, posto que a denúncia da falsificação se deu logo na inicial dos Embargos, com a juntada de cartão de autógrafo firmado junto ao Cartório do 1º Serviço Notarial da Comarca de Rio Verde-GO e mensagem do Cartório do 2º Serviço Notarial e Registral da cidade de Várzea Grande/MT, informando que não havia cartão de assinatura do Apelado naquele Cartório.

Também como bem fundamentado na r. sentença, o Apelante não se acautelou quando da operação de crédito, exigindo a presença dos supostos avalistas, a fim de que pudesse presenciar o lançamento das respectivas assinaturas, contentando-se somente com a apresentação da CPR que lhe foi entregue.

Tem-se também que após o pedido de informação do juízo, o tabelião informou que não havia cartão de assinatura do apelado, ainda denunciou que a assinatura da Escrevente contida no documento era produto de fraude.

Nesse cenário, mesmo com todas as evidências da falsificação, aliada a falta de diligência, apresentou resistência, sendo necessária toda instrução processual e realização da perícia grafotécnica.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem,
insiste na oposição
à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.

3. "A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa. O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro Raul Araújo, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019).

4. Na hipótese, de acordo com as particularidades do caso concreto, havendo provimento dos embargos de terceiro e seguindo a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

5. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1.931.283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 1º/7/2021)

Para fins do §11º., do artigo 85 do CPC, majoro em 1% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024